Tribunal: TJDFT
Processo: 0739628-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739628-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLCIMAR ALVES BARRETO AGRAVADO: COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Olcimar Alves Barreto contra decisão proferida pelo Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0774256-13.2024.8.07.0016, impetrado contra o Coronel Comandante-Geral da PMDF, que indeferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão do Conselho de Disciplina movido em seu desfavor por ser ato prejudicial à sua promoção, com seu subsequente retorno ao quadro de acesso e a sua promoção à graduação de Subtenente. Nas razões recursais, noticia ter sido instaurado procedimento disciplinar, sob acusação de corrupção passiva, em andamento no Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006. Descreve trecho do libelo acusatório, in verbis: Entre os anos de 2016 e 2018, na cidade de Brasília/DF, os denunciados, TC LOTUS VIEIRA LINS e o 1o SGT OLCIMAR ALVES BARRETO, dolosamente, de forma voluntária e consciente, receberam, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida, infringindo o dever funcional, consistente no recebimento do pagamento por serviços prestados nos terminais de radiocomunicação digital da PMDF, por meio de empresas gerenciadas pelos próprios denunciados. Adverte que os dois policiais indicados foram submetidos à procedimentos administrativos distintos, em razão do posto/graduação que ocupam. O Tenente-Coronel Lotus Vieira Lins foi submetido a um Conselho de Justificação, iniciado nos primeiros meses de 2024, com respectiva notificação em 18/4/2024, alegações finais em 1o/7/2024 e julgamento em 15/7/2024. O Conselho de Justificação n. 2023.10082.09.0008 concluiu que o “acusado, LOTUS VIEIRA LINS – TC QOPM NÃO É CULPADO”. No seu caso, foi submetido ao Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006, com notificação em 17/5/2024, ou seja, cerca de um mês após o procedimento paradigma, mas até o momento não houve o respectivo encerramento. Anota que, segundo informações do Major Caio, Presidente do Conselho de Disciplina, o procedimento está parado for falta de efetivo. Segundo seu entendimento, considerando ter sido acusado pelos mesmos fatos do Tenente-Coronel Lotus Vieira, acaso já tivesse sido julgado, também estaria declarada sua ausência de culpa. A morosidade no encerramento do Conselho de Disciplina n. 2024.0008.08.0006 está lhe trazendo prejuízo, porque obsta sua promoção para a graduação de Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, ainda em atividade no serviço. Anota que, “no último dia 07 de agosto de 2024, foi publicada a lista de praças que serão promovidas no próximo dia 26 de agosto de 2024, de acordo com a ordem de antiguidade. Dentre os primeiros sargentos da lista, o requerente ocupa a 4a posição, além de possuir todos os requisitos preenchidos para ser promovido, sendo impedido tão somente por estar submetido ao referido Conselho de Disciplina”. Na sua percepção, “caso eventualmente, ambos os procedimentos administrativos tivessem sido apurados com a mesma eficiência e celeridade, certamente o requerente já teria adquirido o direito de retornar ao quadro de promoções, e seria agraciado no próximo dia 26 de agosto de 2024, data escolhida para que os militares sejam efetivamente promovidos”. Destaca que, “em razão da sua idade, essa é a última oportunidade para que o demandante possa ser promovido e mantido no serviço ativo. Como o militar está impedido de receber a promoção em razão do Conselho de Disciplina em trâmite, a administração militar já instaurou processo de reforma ex officio e, inclusive, convocou o Agravante para realização dos exames médicos de praxe. Portanto, a urgência desta medida se revela no fato de que, caso o Agravante não seja promovido com a próxima turma, ele será reformado compulsoriamente, e não poderá retornar posteriormente à atividade (exatamente o resultado que se pretende evitar)”. Requer, ao final: (...) a concessão imediata da medida cautelar de urgência "inaudita altera pars", para que seja decretada a suspensão do Conselho de Disciplina no 2024.0008.08.0006, que prejudicou a promoção do Agravante, retornando o recorrente ao quadro de acesso, garantindo-lhe a promoção à graduação de Subtenente, de modo a afastar os efeitos do art. 27, inciso IV, da Lei 12.086. O recorrente deverá ser mantido no exercício do serviço ativo, e, se necessário, consente aos valores decorrentes da atualização salarial pela promoção, poderão ser efetuado após o trânsito em julgado da presente ação, em caráter retroativo e definitivo. No mérito, pleiteia “a confirmação da medida de urgência para que seja reformada integralmente a decisão agravada, com o deferimento do pedido de confirmação da nulidade do Conselho de Disciplina no 2024.0008.08.0006, e a determinação para que os Agravados procedam com a confirmação da promoção do autor à graduação de Subtenente”. Também, postula o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisando os autos do mandado de segurança n. 0774256-13.2024.8.07.0016, verifica-se que o impetrante/agravante não deduziu pedido de gratuidade de justiça, em que pese também não ter recolhido as custas iniciais. Igualmente, destaca-se não ter juntado aos autos de origem declaração de hipossuficiência, tampouco documentação objetivando a comprovação da sua situação econômica. Na mesma situação se encontra o presente recurso. A decisão agravada não decidiu acerca do benefício da gratuidade de justiça, até porque não houve pedido, mas também não determinou o recolhimento das custas iniciais. O fato proeminente, nesse contexto, é que o agravante/impetrante não está sob o pálio da gratuidade de justiça. De acordo com o art. 99, § 2o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Assim, deve a parte recorrente demonstrar fazer jus ao benefício pretendido, acostando aos autos declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários dos últimos três meses e Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física atualizada, além de outros documentos que entenda necessários para atestar seu estado de hipossuficiência econômica. 3. Ante o exposto, determino a intimação do agravante para comprovar seu estado de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Alternativamente, recolha-se o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora